Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008210-11.2021 – COMARCA DE NOXA XAVANTINA
IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA E OUTRO
PACIENTE: ALEXANDRO DO NASCIMENTO RODRIGUES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandro do Nascimento Rodrigues, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Nova Xavantina, ante a ausência dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) a prisão preventiva é “totalmente desproporcional, posto que o descumprimento das medidas protetivas, em várias ocasiões, se deu em razão do estado de saúde das filhas do paciente e, também, no desejo delas de manter contato com o pai” e “em outras oportunidades a própria vítima solicitava à cunhada do paciente para que este pudesse buscar as filhas, para que passasse o dia com elas, conforme se vê das mensagens de WhastApp e áudios” (sic); 2) “não há como negar o teor das mensagens trocadas entre o paciente e a vítima, porém, todas foram realizadas em momentos de alta emoção e, na prática, nunca passaram de simples mensagens” (sic); 3) é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 4) a pena prevista para o delito, em tese, cometido não ultrapassa 4 (quatro) anos, o que afronta o previsto no art. 313 do CPP; 5) não persiste o risco à integridade da vítima, pois o paciente ‘encontra-se em processo de mudança’ para outra cidade; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 86970468 - Pág. 15).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 28-5-2021, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), e pelo ilícito tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça), cometidos, em tese, contra Eliane Francisco da Silva, sua ex-companheira.
De proêmio, esclareço que “nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...] (RHC 108.748/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).
Assim sendo, não há se falar em ofensa ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor do paciente.
No ponto, a decisão objurgada consignou:
No caso, verifica-se que mesmo cientificado das restrições impostas judicialmente quanto ao contato com a vítima, seja ele físico ou por qualquer outro meio de comunicação, o ofensor, de forma deliberada, continua a importunar a vítima, haja vista, o envio reiterado de ameaças à vítima por mensagens, via aplicativo de WhatsApp.
Em novas declarações, a vítima relata que o ofensor, frequentemente, continua a lhe enviar mensagens de texto preferindo-lhe ameaças e xingamentos que, ainda, de posse de seu veículo, estaciona em frente à sua casa e fica lhe olhando de modo intimidatório, motivo pelo qual teme por sua vida, pois acredita está sendo vigiada constantemente pelo ofensor, seu ex-companheiro.
A vítima esclarece ainda que o ofensor ameaça postar vídeos íntimos dela, gravados ainda no período em que eram casados, pois temerosa de ser agredida aceitava ser filmada durante a relação sexual, obrigação esta imposta pelo ofensor.
Assevera que além de ter sofrido agressões físicas por seu ex-marido, o mesmo continua a violentá-la psicologicamente, ameaçando a postagem pública de cenas íntimas do casal, o que tem acarretado sérios danos emocionais.
Pois bem. À vista das reiterações delitivas e descumprimento de ordem judicial pelo ofensor, entendo que assiste razão ao Ministério Público quanto a necessidade de acautelamento preventivo de Alexandro do Nascimento Rodrigues, notadamente pela reiteração ofensivas de suas ameaças e fortes indícios de reiteração da prática criminosa promovida em face da vítima.
Não há dúvidas de que o ofensor continua a agir em desacordo com a lei, mesmo ciente da ordem judicial proibitiva, eis que continua a manter contato com a vítima, através de mensagens de celular e pelo aplicativo WhatsApp, além de permanecer em frente à sua residência como forma de intimidação, o que dessume a gravidade concreta do delito, pois vem desrespeitando o distanciamento mínimo da vítima, conforme decisão judicial.
No caso, há fortes indicativos de que o ofensor voltará a se aproximar ainda mais da ofendida, transgredindo a ordem protetiva. Portanto, em que pese a decretação da prisão preventiva ser medida de caráter excepcional no processo criminal, sabe-se que a mesma pode ser decretada em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, sempre que se mostrar adequada e proporcional ao caso, consoante previsão no art. 20 da Lei Maria da Penha, bem como nos arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único, 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
Ora, se nem mesmo a concessão de medidas protetivas contra o agressor o demoveu de reiterar a violência contra sua ex-companheira, o que dirá se permanecer em liberdade, de modo que, pelo que se depreende das declarações da vítima, há risco concreto à sua integridade física e psíquica, caso o agressor permaneça em liberdade, não havendo outra medida menos gravosa a impor neste momento.
Posto isto, e considerando tudo que consta dos autos, entendo que a medida de maior prudência ao caso será a decretação da custódia cautelar do ofensor, eis que há nos autos provas suficientes da materialidade dos delitos até aqui praticados. [...] (Id. 86970477 - Pág. 2-4) (sem destaque no original).
Em seguida, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:
Sem maiores delongas, infere-se dos autos que a prisão preventiva fora decretada em virtude do descumprimento das medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da vítima, do qual restara devidamente cientificado o representado.
Na oportunidade, ficara sobejamente demonstrada a presença dos pressupostos/requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme se evidencia da decisão de Id. 54390070.
Nesse sentir, os elementos trazidos aos autos pela defesa do representado juntada ao pedido de revogação da prisão preventiva, longe de buscarem demonstrar a ausência do descumprimento das medidas protetivas anteriormente expostas, buscam justificá-las. Não obstante, por mais complexos que sejam os fatos narrados, nada subtrai a ilicitude dos atos de violência psicológica praticados em face da vítima, não havendo, portanto, razões que permitam inferir a desnecessidade do acautelamento prisional.
As questões postas pela defesa do representado reclamam intervenção jurisdicional em via própria, jamais o exercício da autotutela, vedada como regra num Estado de Direito. Portanto, na linha do parecer Ministerial, o qual adoto como razões de decidir por seus próprios fundamentos, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que afastem a conclusão anterior no sentido da necessidade do acautelamento prisional do representado como forma de manutenção da ordem pública.
Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva [...] (Id. 86970482 - Pág. 2-3) (sem destaque no original).
Conquanto o impetrante sustente que o descumprimento das medidas protetivas se deu para preservar o convívio com as filhas, a pedido da própria vítima, o argumento é insuficiente para desconstituir a constrição cautelar.
Do que consta nos autos, o direito de visitas encontrava-se suspenso em decorrência das restrições impostas (Id. 86970481 - Pág. 4). Se o paciente não concordava com a medida, cabia a ele adotar as providências necessárias para retirá-la, e não descumpri-la.
Ainda que a vítima tenha concordado que as filhas visitassem o pai, os prints de conversas que acompanham a impetração demonstram que o encontro deles foi intermediado por terceira pessoa (Rejane) (Id. 86970486 - Pág. 1 a 86970495 - Pág. 1).
De toda sorte, o decisum deixa claro que o fato que ensejou a prisão cautelar foi o contato de Alexandro com a ofendida, por aplicativo de mensagens, em que a ameaçou, inclusive com a divulgação de fotos/vídeos íntimos, obtidos por ele na constância do relacionamento, além da vigia realizada por ele nas imediações da residência dela.
Destarte, não há se falar em ilegalidade da prisão cautelar. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. No caso, as medidas foram aplicadas de forma gradativa. Porém, o recorrente, mesmo intimado previamente para o devido cumprimento, teria desafiado as ordens judiciais ao reiterar no comportamento, gerando temor à vítima. Prisão preventiva devidamente justificada. Precedentes do STF e do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RHC 144.955/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
Ademais, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, trabalho lício e primariedade – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.